Tribunal: CARF
Processo: 16349.000041/2007-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000041/2007-80
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.814 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INDEPENDÊNCIA S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
NÃO
CUMULATIVAS.
CRÉDITO
PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
O valor do crédito presumido a que fazem jus as agroindústrias somente pode
ser utilizado para desconto do valor devido da contribuição apurada no período,
não podendo ser aproveitado em ressarcimento.
A autorização para ressarcir ou compensar os créditos presumidos apurados
neste período alcança somente os pleitos formulados a partir de 01/11/2009.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
NÃO
CUMULATIVAS.
CRÉDITO
PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL.
O valor do crédito presumido a que fazem jus as agroindústrias somente pode
ser utilizado para desconto do valor devido da contribuição apurada no período,
não podendo ser aproveitado em ressarcimento.
A autorização para ressarcir ou compensar os créditos presumidos apurados
neste período alcança somente os pleitos formulados a partir de 01/11/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à compensação de crédito presumido
agroindustrial e, no mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, em dar-lhe provimento,
vencidas as conselheiras Érika Costa Camargos Autran (relatora) e Tatiana Midori Migiyama,
que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Andrada
Márcio Canuto Natal.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000041/2007-80
Fl. 1707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.814 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000041/2007-80

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, tempestivo, de acordo com o
disposto no art. 7o, §§ 3o e 5o, da Portaria MF no 527, de 2010, interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de
junho de 2009, em face do Acórdão no 3102-001.726, que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL.
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA.
POSSIBILIDADE.
O contribuinte que faz jus ao Crédito Presumido da Atividade Agroindustrial
previsto na Lei 10.925/04 tem direito à utilização dos valores correspondentes
como ressarcimento ou compensação com outros tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, desde que tais créditos tenham
sido apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de
exportação.
CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. CORREÇÃO
MONETÁRIA. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA.
O contribuinte que apura Crédito Presumido da Atividade Agroindustrial nos
termos da Lei 10.925/04, não tem direito à correção dos valores correspondentes,
por ausência de previsão legal.
Fl. 1708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.814 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000041/2007-80

Inaplicável ao caso o precedente veiculado no Recurso Repetitivo no. 1035847
decidido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer a possibilidade de utilização
dos créditos para ressarcimento/compensação. Pelo Voto de Qualidade, não foi
acatado o pedido de correção monetária suscitado em memoriais e durante a
sustentação oral. Vencidos os Conselheiros Álvaro Arthur Lopes de Almeida
Filho, Leonardo Mussi da Silva, que substituiu o Conselheiro Helder Massaaki
Kanamaru, ausente momentaneamente, e Nanci Gama. O Conselheiro Leonardo
Mussi da Silva fará declaração de voto quanto ao mérito e o Conselheiro Álvaro
Arthur Lopes de Almeida Filho, quanto à correção monetária.

A Fazenda Nacional interpôs então Embargos de Declaração, suscitando os
seguintes vícios:
a) a omissão do julgado embargado podia ser verificada pela falta de
fundamentação na admissão do direito de compensação/ressarcimento
pleiteado pela contribuinte em 2006, anterior à publicação da Lei
12.058/2009, e referente a fato gerador 01/10/2005 a 31/12/2005; e;
b) a contradição do julgado embargado podia ser verificada na
admissibilidade da compensação ao arrepio do disposto no § 1o do art. 36
da Lei 12.058/2009, segundo o qual a compensação na forma prevista no
art. 36 era para pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos
presumidos apurados nos anos-calendário de 2004 a 2007, a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao de publicação desta Lei, ou seja, a
partir de novembro de 2009, e não para pedidos efetuados em 2006, como
o caso dos autos.

Os embargos ao acórdão, não foram admitidos em razão de não atenderem aos
pressupostos de admissibilidade, consoante argumentos constantes no despacho acostado às
folhas 1386-1389.
Fl. 1709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.814 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000041/2007-80

Após apresentou Recurso Especial de Divergência, sob o argumento de que a
decisão recorrida foi extra petita, pois não condiz com o pedido da contribuinte. O pedido de
compensação e a impugnação apresentaram como fundamentos a aplicação das Leis nos 10.833,
de 2003 e 10.637, de 2002 e a segunda divergência diz respeito ao crédito presumido instituído
pelo art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, ser aproveitado em ressarcimento de se
proferir decisão extra petita

O recurso foi nos termos do Despacho de fls. 1.598 a 1.601. Com dito, as
divergências suscitadas pela PGFN dizem respeito à (1) de se proferir decisão extra petita em
sede de julgamento de recurso voluntário, e; (2) de o crédito presumido instituído pelo art. 8o da
Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, ser aproveitado em ressarcimento de se proferir decisão
extra petita.. No entanto, o Presidente da 1a Câmara ateve-se na análise da admissibilidade do
apelo exclusivamente em relação à primeira divergência. Em razão dessa deficiência e das
objurgações oferecidas em contrarrazões.

O Contribuinte apresentou contrarrazões às fls. 1.662 a 1.697, por meio das quais,
em preliminar, suscita a inadmissibilidade do apelo e, no mérito, insiste na correção da decisão
recorrida na medida em que o aproveitamento do crédito está autorizado pela Lei no 12.058, de
13 de outubro de 2009, de aplicação obrigatória por força do REsp no 1.137.738, decidido sob a
sistemática do art. 543-C do Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (CPC).

É o Relatório em síntese.
Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da admissibilidade.

Recurso especial é tempestivo, cabendo averiguar se atendeu aos demais
requisitos ao seu conhecimento.

Fl. 1710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.814 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000041/2007-80

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência em face do
acordão, as divergências suscitadas dizem respeito:
(1) de se proferir decisão extra petita em sede de julgamento de recurso
voluntário, e;
(2) de o crédito presumido instituído pelo art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho
de 2004, ser aproveitado em ressarcimento de se proferir decisão extra petita..

No entanto, o Presidente da 1a Câmara ateve-se na análise da admissibilidade do
apelo exclusivamente em relação à primeira divergência. Segundo o despacho o foram
colacionados outros paradigmas para demonstrar dissenso em relação a demais matérias caso não
fosse aceita a divergência quanto ao julgamento extra petita. Considerando acatado o pleito
inicial, desnecessário abordar os demais itens.

O Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, trouxe um brilhante voto, que
expôs perfeitamente os fundamentos e razões pelo não conhecimento do Recurso Especial,
quanto a primeira matéria, senão vejamos os trechos do acordão n.o 9303-005.562, no qual peço
licença para adotar como fundamento pelo não conhecimento do Recurso:

Observe-se que, enquanto o Acórdão no 9303-01.705, de 5 de outubro de 2011,
indicado como paradigma, debruça-se sobre decisões (recorrida e paradigma) que
se pronunciaram expressamente sobre a possibilidade de reconhecimento ex officio
da necessidade de prévia lavratura de auto de infração para acréscimo de débitos na
apuração do saldo credor passível de ressarcimento da contribuição não-cumulativa,
a decisão ora recorrida nada referiu quanto à possibilidade de enfrentar matérias
não ventiladas no recurso voluntário. Abordou a inovação legislativa introduzida
pela Lei no 12.058, de 2009, limitando-se a reconhecer que a matéria não havia sido
referida no corpo do Recurso Voluntário, mas apenas argüida pelo Patrono da
Recorrente, diretamente da tribuna. Fê-lo, no entanto, sem emitir juízo valorativo
quanto à essa possibilidade.

Digno de nota, a decisão recorrida não foi embargada, quanto à essa omissão de
fundamentação.
Fl. 1711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.814 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000041/2007-80

O prequestionamento é um requisito de admissibilidade específico dos recursos do
gênero extraordinário, que se destinam à tutela do direito objetivo, ou seja, a
uniformização do entendimento, em território brasileiro, de como devem ser
aplicadas as normas federais infra-constitucionais. Tal pressuposto exige que a
violação legal apontada conste na decisão recorrida, caso contrário o órgão ad quem
não terá como verificar a correta aplicação à causa. O prequestionamento deve ser
expresso, de molde a exigir que a decisão impugnada verse a respeito da questão
infraconstitucional controvertida de modo inequívoco ou, ao menos, fazer
referência ao dispositivo que regula a matéria impugnada na análise do recurso. É
nesse sentido a lição do Min. Marco Aurélio, in verbis (sublinhei):

Diz-se prequestionada determinada matéria quando o órgão julgador haja adotado
entendimento explícito a respeito, incumbindo à parte sequiosa de ver a
controvérsia guindada à sede extraordinária instá-lo a fazê-lo. (Ag. 143242-0-SP,
STF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJU. 3.8.1.993, p. 14.445, sublinhei)

A propósito, remeto a recorrente ao julgado pelo Acórdão CSRF/01-05.720 no
recurso especial impetrado pela Fazenda Nacional contra o Acórdão no 105-14.037:
RECURSO DE DIVERGÊNCIA. O reconhecimento do dissídio jurisprudencial
requer que uma norma jurídica incidente sobre fatos semelhantes seja interpretada
de forma diversa da que lhe tenha dado outra Câmara de Conselho de Contribuintes
ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, a reclamar a uniformização da
jurisprudência pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. A falta de apreciação de
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o acórdão autoriza a interposição de
embargos de declaração, não podendo o recurso de divergência ser acolhido como
embargos, se interposto fora do prazo de 5 (cinco) dias previsto no Regimento
Interno dos Conselhos de Contribuintes.

A possibilidade de apreciação de arguição de decisão extra-petita não foi
prequestionada, o que inviabiliza a sua discussão pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, que não é uma Terceira Instância de Julgamento, mas sim uma Instância
Fl. 1712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.814 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000041/2007-80

Especial, cuja atribuição é a uniformização da jurisprudência do CARF. Com
efeito, não há que se falar em "reexame" pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
se a matéria sequer foi examinada no acórdão recorrido, tampouco fora suscitada
em sede de embargos de declaração.

Cabe registrar, por fim, que o efeito devolutivo profundo não tem aplicação em
sede de juízo especial, haja vista a competência exclusiva de harmonização da
divergência da CSRF.

Melhor sorte terá o apelo no que diz respeito à segunda divergência, pois enquanto
a decisão recorrida admite o aproveitamento do crédito presumido de agroindústria
na forma de ressarcimento e/ou compensação, segundo os ditames dos incisos I e II
do art. 36 da Lei no 12.058, de 2009, os acórdãos nos 3202-000.597 e 3403-003.166,
indicados como paradigma, defendem que o regime jurídico do crédito presumido
veda a possibilidade de acumular saldo credor desse tipo de crédito, não sendo
passível de ressarcimento.

O dissídio jurisprudencial está bem comprovado e o recurso merece conhecimento
quanto a esta divergência.

Diante do exposto conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional somente
quanto a segunda matéria referente ao crédito presumido instituído pelo art. 8o da Lei no 10.925,
de 23 de julho de 2004.

Do Mérito

No que se refere a impossibilidade de ressarcimento ou compensação dos saldos
dos créditos presumidos de atividades agroindustriais. Entendo que a Lei no. 12.058/2009
permitiu o ressarcimento e a compensação dos créditos presumidos apurados na forma do § 3o do
art. 8o da Lei 10.925, de 23 de julho de 2004.

Assim entendo que o Acordão recorrido não merece reparos, senão vejamos:
Fl. 1713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.814 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000041/2007-80

Feitas todas essas considerações, há que se fazer menção à inovação legislativa
introduzida pela Lei 12.058/09, não referida no corpo do Recurso Voluntário,
mas argüida pelo Patrono da Recorrente, diretamente da tribuna.

Art. 36. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art.
8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, relativo aos bens classificados
nos códigos 01.02, 02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29
da NCM, existentes
na data de publicação desta Lei, poderá:
I ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria;
II ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos
presumidos de que trata o caput deste artigo somente poderá ser efetuado:
I relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2004 a 2007,
a
partir do primeiro dia do mês subsequente ao de publicação desta Lei;
II relativamente aos créditos apurados no ano-calendário
de 2008 e no período compreendido entre janeiro de 2009 e o mês de
publicação desta Lei, a partir de 1o de janeiro de 2010.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham
sido apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
receita de exportação, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(...)
Art. 47. O disposto nos arts. 31 a 37 desta Lei produzirá efeitos a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao de publicação desta Lei.

As novas regras são claras. A partir do dia 13 de outubro de 2009, desde que
atendida a condição definida no parágrafo 2o acima reproduzido, o saldo do
Créditos Presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925/04,
Créditos do qual aqui nos ocupamos, passou a ser, ele também, passível de
ressarcimento.

Prescreveu a norma que os pedidos somente poderiam ser efetuados (i) a partir
do primeiro dia do mês subseqüente à publicação da Lei e (ii) a partir de 1o de
janeiro de 2010, respectivamente, em relação (i) aos créditos apurados nos anos-
calendário de 2004 a 2007 e (ii) os créditos apurados no ano-calendário de 2008
e no período compreendido entre janeiro de 2009 e o mês de publicação da Lei.

As datas acima tratam-se, salvo melhor juízo, de uma medida destinada a
disciplinar o fluxo de ingresso dos pedidos, sem qualquer conseqüência em
relação ao direito propriamente dito. Com efeito, não é de se imaginar que a
inobservância das datas especificadas nos incisos I e II do parágrafo 1o tivesse o
Fl. 1714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.814 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000041/2007-80

condão de excluir o direito ao aproveitamento do Crédito sob a forma autorizada
na Lei. Por certo que a Administração haverá de ter obstaculizado o andamento
dos pedidos de ressarcimento de créditos apurados depois do ano de 2007 e que
tenham ingressado em data anterior a 1o de janeiro de 2010; contudo, nenhum
prejuízo pode ser aventado em relação ao ingresso do pedido de ressarcimento de
créditos apurados em data anterior, cuja condição delimita apenas a data a
partir da qual poder-se-á exercê-lo.

Enquanto não decaído o direito, parece-me que não exista nada que impeça o
administrado de apresentar o pleito.

Nestes termos, uma vez que aqui se discute o direito ao ressarcimento de créditos
apurados no ano de 2005, não vejo que leitura dos fatos poderia ensejar a
negativa à sua concessão. Cogitar de recusá-los por que o requerimento se deu
em data anterior à fixada em Lei, remeteria a situação, a meu sentir,
absolutamente despropositada. Não vejo como conceber uma recusa baseada
numa casualidade desta ordem. Pelo simples fato de estar discutindo o direito
perante a Administração e, até por isso, impedido de ingressar com novo pedido,
a parte restaria severamente prejudicada, negando-se-lhe direito concedido por
Lei.

Não creio que a interpretação das disposições legislativas possa levar a tal
situação.

Noutro giro, no Parecer emitido pela Delegacia da Receita Federal da
Administração Tributária em São Paulo, Equipe de Orientação e Análise
Tributária, a Autoridade Fiscal esclarece as razões para glosa dos valores
requeridos no pedido de ressarcimento, conforme segue.

Dessa forma, o crédito presumido vinculado às receitas de exportação auferidas
no mesmo período de apuração somente pode ser utilizado para fins de desconto
com débitos da própria contribuição, vedado sua compensação ou ressarcimento
em espécie.

Uma vez atendida a condição especificada no § 2o do artigo 36 da Lei 12.058/09,
deve ser reconhecido o direito pleiteado pela Recorrente, conforme inteligência
do caput, inciso II, do mesmo artigo, combinado com inciso I do parágrafo 1o,
autorizando o procedimento pretendido no período neste informado.

Não obstante o voto acima, cito ainda como razões de decidir o voto da Ilustre
Conselheira Tatiana Midori Migiyama, no acordão n.o 9303007.593 de 20 de novembro de 2018,
senão vejamos:

Fl. 1715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.814 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000041/2007-80

Não obstante, para melhor compreensão da lide, relativamente à possibilidade de
se pedir ressarcimento dos créditos presumidos do art. 8o, § 3o, da Lei 10.925/04,
torna-se
necessário
elucidar
as
modificações
impostas
nessa
Lei ao regime da não cumulatividade das contribuições.

Para tanto, importante, a priori, transcrever o que traz a Lei 10.637/02 com a
redação trazida pela Lei 10.684/03 (Grifos meus):

“Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep
aplicar-se-á, sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art.
1o, a alíquota de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por
cento).
[...]
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
[...]
§ 10. Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma
deste artigo, as pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem
animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos
códigos 01.03, 01.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08,
0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, 15.07 a 15.14, 1515.2, 1516.20.00, 15.17,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09,
2101.11.10 e 2209.00.00, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul,
destinados à alimentação humana ou animal poderão deduzir da
contribuição para o PIS/Pasep, devida em cada período de apuração,
Fl. 1716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.814 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000041/2007-80

crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens e serviços referidos
no inciso II do caput deste artigo, adquiridos, no mesmo período, de
pessoas físicas residentes no País.
§ 11. Relativamente ao crédito presumido referido no § 10:
I - seu montante será determinado mediante aplicação, sobre o valor das
mencionadas aquisições, de alíquota correspondente a setenta por cento
daquela constante do art. 2o ;
II - o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado,
por espécie de bem ou serviço, pela Secretaria da Receita Federal.”
“Art. 5o..............
§1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o,
poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
[...]”

Nos termos dos dispositivos descritos acima, é de se constatar que, com o advento
da Lei 10.684/03 – que, por sua vez, trouxe a redação dos §§ 10 e 11 do art. 3o da
Lei 10.637/02, passou a agroindústria a fruir da possibilidade de se aproveitar os
créditos presumidos para a dedução do valor a recolher das contribuições
resultante de operações lá definidas, compensar com débitos próprios de tributos
administrados pela RFB ou pleitear seu ressarcimento, se até o final de cada
trimestre do ano civil não conseguir utilizar o referido crédito.

Fl. 1717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.814 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000041/2007-80

Porém, verifica-se que, posteriormente, os §§ 10 e 11 do art. 3o da Lei 10.637/02
foram revogados pela Medida Provisória 183/04, publicada no DOU Extra de
30.4.04, in verbis:

“Art. 5o Ficam revogados os §§ 10 e 11 do art. 3o da Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e os §§ 5o, 6o, 11 e 12 do art. 3o da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003.

Quanto à produção dos efeitos dessa revogação, a MP 183/04 dispôs que:

“Art. 3o Os efeitos do disposto nos arts. 1o e 5o dar-se-ão a partir do quarto
mês subsequente ao de publicação desta Medida Provisória”

O que, por conseguinte, considerando a data da publicação da MP, a rigor,
observando apenas a norma a ser observada até esse momento, tem-se que
somente a partir de agosto de 2004 houve efetivamente a revogação dos créditos
presumidos da agroindústria.

Não obstante, em seguida, é de se considerar que a MP 183/04 foi convertida na
Lei 10.925/04, publicada em 26.7.04, que, por sua vez, ressuscitou os créditos
presumidos da agroindústria com outras regras, conforme conferido no art. 8o, in
verbis (Grifos meus):

“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos Capítulos 2 a
4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 01.03, 01.05, 0504.00, 0701.90.00,
0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os
códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 09.01, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09,
2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS, devidas em cada período de apuração, crédito presumido,
Fl. 1718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-010.814 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000041/2007-80

calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o
das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física.”

Dessa forma, é de se transparecer que a Lei 10.925/04 estabeleceu a
possibilidade da pessoa jurídica deduzir da contribuição para o PIS e para a
Cofins, devidas em cada período de apuração, o crédito presumido calculado
sobre o valor dos bens referidos nos inciso II do caput do art. 3o da Lei 10.637/02
e 10.833/03 – quando adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física.

Essa Lei ainda revela em seu art. 17, entre outros (Grifos meus):

“Art. 17. Produz efeitos:
[...]
III - a partir de 1o de agosto de 2004, o disposto nos arts. 8o e 9o desta Lei;
[...]”

A Lei 10.925/04, então, com efeito, reinstituiu novas hipóteses de créditos
presumidos – art. 8o - com aplicação dessas novas regras a partir de 1.8.04.

É de se trazer ainda que a Lei 10.925/04 manteve, assim como a MP 183/03, a
revogação dos §§ 10 e 11 do art. 3o da Lei 10.637/02 e §§ 11 e 12 do art. 3o, da
Lei 10.833/03.

O que, por conseguinte, constata-se, depreendendo da análise da legislação até
esse momento, que não haver-se-ia que se falar, a rigor, em possibilidade de se
efetuar a compensação ou pedido de ressarcimento em dinheiro em relação aos
créditos ora em discussão.
Fl. 1719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-010.814 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000041/2007-80

Em respeito às mesmas argumentações, não seria também possível a
compensação e o ressarcimento em relação aos créditos estabelecidos pelo art. 8o
da Lei 10.925/04, pois à época não havia previsão legal para tanto.

Ou seja, com a Lei 10.925/04, não houve alterações nas formas de
aproveitamento para dedução, compensação e ressarcimento previstas nas Leis
10.637/02 e 10.833/03 - que contemplavam apenas os créditos apurados “na
forma do art. 3o” dessas Leis, tampouco houve previsão legal permitindo tal feito
aos créditos reinstituídos pelo art. 8o da Lei 10.925/04.

Eis a lembrança da redação do art. 5o da Lei 10.637/02 e art. 6o da Lei
10.833/03 – que não foi alterada até aquele momento (Grifos meus):

“Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas
decorrentes das operações de:
[...]
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar
o crédito apurado na forma do art. 3o para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o,
poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria”
“Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
[...]
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
Fl. 1720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-010.814 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000041/2007-80

I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o
poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria.”
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a
empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim
previsto no inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração
de créditos vinculados à receita de exportação.”

Dando seguimento, tem-se que, em 30.12.05, foi publicada a IN 600/05 que
trouxe em seu art. 21 (Grifos meus):

“Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurados na forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
e do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem
ser utilizados na dedução de débitos das respectivas contribuições,
poderão sê-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições de que trata esta Instrução Normativa,
se decorrentes de:
[...]”

Portanto, é de se notar que a RFB não havia apreciado outra forma
de aproveitamento desse crédito presumido que não a dedução da
própria
contribuição em ada período.
Fl. 1721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-010.814 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000041/2007-80

No entanto, em 19.5.05, foi publicada a Lei 11.116/05, que trouxe em seu art.
16, in verbis (Grifos meus):

“Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurado na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865,
de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-
calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de
dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir
de 9 de agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de
publicação desta Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá
ser efetuado a partir da promulgação desta Lei. “

Em vista desse dispositivo, vê-se que o legislador possibilitou o pedido de
ressarcimento do crédito presumido apurado na forma do art. 3o da Lei
10.637/02 e art. 3o da Lei 10.833/03 – e de forma retroativa, conforme comando
esposado no parágrafo único do art. 16 da Lei 11.116/05.

Ademais, é de se trazer que, em 14.10.09, foi publicada a Lei 12.058/09, que
trouxe, entre outros, o art. 36 (Grifos Meus):

“Art. 36. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3o do
art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, relativo aos bens
classificados nos códigos 01.02, 02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20,
Fl. 1722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-010.814 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000041/2007-80

02.06.21, 02.06.29 da NCM, existentes na data de publicação desta Lei,
poderá: (Produção de efeito)
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos
a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria;
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável
à matéria.
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos
presumidos de que trata o caput deste artigo somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2004 a
2007, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao de publicação desta
Lei;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2008 e no
período compreendido entre janeiro de 2009 e o mês de publicação desta
Lei, a partir de 1o de janeiro de 2010.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham
sido apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
receita de exportação, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003.”

Com o advento da Lei 12.058/09, houve expressamente, relativamente ao crédito
presumido reinstituído com novas regras dispostas no art. 8o da Lei 10.925/04:

 Permissão de se compensar o saldo dos créditos presumidos
com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos
a tributos administrados pela RFB;
 Autorização de se pedir o ressarcimento em dinheiro sob a ressalva de
que o pedido somente poderia ser efetuado: (i) para créditos apurados nos
anos-calendários de 2004 a 2007, a partir do mês subsequente ao da
publicação da Lei; (ii) para créditos apurados no ano-calendário de 2008
Fl. 1723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-010.814 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000041/2007-80

e no período compreendido entre 1/2009 e o mês de aplicação dessa Lei, a
partir de 1.1.2010;

O que, por conseguinte, ratificou também o legislador os direitos concedidos
pela Lei 12.058/09, permitindo o ressarcimento e a compensação dos créditos
presumidos apurados na forma do art. 8o, § 3o, da Lei 10.925/04.

Continuando, ainda foi publicada em 21.12.10 a Lei 12.350/10 – que dispôs em
seu art. 55, in verbis (Grifos Meus):
“Art. 55. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive
cooperativas, que produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.03,
0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, destinadas a exportação,
poderão descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas
em cada período de apuração crédito presumido, calculado sobre:
I – o valor dos bens classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os dos
códigos 1006.20 e 1006.30, e nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da NCM,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física; (Vide
Lei no 12.865, de 2013) (Vigência)
II – o valor das preparações dos tipos utilizados na alimentação de
animais vivos classificados nas posições 01.03 e 01.05, classificadas no
código 2309.90 da NCM, adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física;
III – o valor dos bens classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto nos incisos I a III do caput deste artigo aplica-se também
às aquisições de pessoa jurídica.
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste
artigo só se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de
apuração, de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País,
observado o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de
Fl. 1724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-010.814 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000041/2007-80

dezembro de 2002, e no § 4o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem os incisos I e II do caput e o
§ 1o deste artigo será determinado mediante aplicação, sobre o valor das
mencionadas aquisições, de percentual correspondente a 30% (trinta por
cento) das alíquotas previstas no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
§ 4o O montante do crédito a que se referem o inciso III do caput e o § 1o
deste artigo será determinado mediante aplicação sobre o valor das
mencionadas aquisições de percentual correspondente a 30% (trinta por
cento) das alíquotas previstas no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
§ 5o É vedado às pessoas jurídicas de que trata o § 1o deste artigo o
aproveitamento:
I – do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II – de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão
às pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão
às pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo, exceto em relação às
receitas auferidas com vendas dos produtos classificados nas posições
23.04 e 23.06 da NCM. (Redação dada pela Lei no 12.431, de 2011).
§ 6o O crédito apurado na forma do caput deste artigo deverá ser
utilizado para desconto do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins a recolher, decorrente das demais operações no mercado interno.
§ 7o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre-calendário, não
conseguir utilizar o crédito na forma prevista no § 6o deste artigo poderá:
I – efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à
matéria;
Fl. 1725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-010.814 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000041/2007-80

II – solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 8o O disposto no § 7o deste artigo aplica-se somente à parcela dos
créditos presumidos determinada com base no resultado da aplicação,
sobre o valor da aquisição de bens relacionados nos incisos do caput deste
artigo, da relação percentual existente entre a receita de exportação e a
receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O disposto neste artigo aplica-se também no caso de vendas a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 10. O crédito presumido de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos
e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.”

Sendo assim, resta claro que:

 As Leis 12.058/09 e 12.350/10 conferiu o direito de compensação ou
ressarcimento do crédito presumido apurados na forma do art. 8o, § 3o, da
Lei 10.925/04;
 O legislador possibilitou o pedido de ressarcimento do crédito presumido
apurado na forma do art. 3o da Lei 10.637/02 e art. 3o da Lei 10.833/03 – e
de forma retroativa, conforme comando parágrafo único do art. 16 da Lei
11.116/05.

Não há que se falar, portanto, em impossibilidade de se aproveitar o crédito
presumido do art. 8o, § 3o, da Lei 10.925/04 por meio de pedido de
ressarcimento, ainda que apurado antes de 2006.

Não obstante, quanto à sua aplicação, nos resta somente discorrer sobre
quando o pedido de ressarcimento desses créditos poderia ser efetuado, eis que
a Lei 12.058/09 expressamente trouxe tal possibilidade quando o pedido fosse
efetuado somente a partir de 1.1.2010.

Fl. 1726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-010.814 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000041/2007-80

Nessa parte, independentemente do que rege essa Lei e de entender que, com a
Lei 12.350/10, não há que se falar em obstáculo para a fruição desse crédito por
meio de pedido de ressarcimento, ainda que efetuado em qualquer momento que
não aquele engessado pela Lei 12.058/09, é de se lembrar o art. 106 do CTN.

Sabe-se que tal dispositivo autoriza a aplicação da Lei nova a ato não
definitivamente julgado, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer
exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulenta e não
tenha implicado em falta de pagamento de tributo – conforme transcrito abaixo:

“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída
a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação
ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado
em falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.”

Ora, as Leis 12.058/09 e 12.350/10 trouxe o direito à compensação e ao
ressarcimento – já previsto pela Lei 10.637/02 e Lei 10.833/03 – e direcionou a
correta interpretação à Lei 10.925/04 – no que se refere ao direito de
aproveitamento de crédito presumido de PIS e Cofins não cumulativo da
agroindústria.

Sendo assim, em respeito ao art. 106 do CTN, não obstante essa julgadora já
entender pela aplicação da regra posta pelas Leis, considerando a intenção do
legislador, deve-se aplicar retroativamente as referidas normas sem qualquer
obstáculo a fruição dos créditos em questão por meio de pedido de
ressarcimento.
Fl. 1727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-010.814 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000041/2007-80

Com
tais
considerações,
retornando
aos
autos,
vê-se
que o ressarcimento pretendido pelo sujeito passivo deve prosperar.

Conclusão:
Diante de todo o exposto nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran
Voto Vencedor
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.
Com o devido respeito ao voto da ilustre relatora, porém discordo de suas
conclusões quanto à possibilidade de ressarcimento do crédito presumido da agroindústria,
instituído pelo art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
O crédito presumido da agroindústria referente ao PIS e à Cofins foi inicialmente
instituído pela Lei no 10.833, de 29/12/2003, art. 3o, § 11, foi extinto pela Lei no 10.925, de
23/07/2004, art. 16, convertida da MP no 183, de 30/4/2004. Contudo, esta mesma lei o reinstituiu, nos
termos do art. 8o, já citado e transcrito anteriormente, e art. 15, que assim dispõe:
"Art. 15. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem vegetal, classificadas no código 22.04, da NCM, poderão deduzir da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período de
apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II
do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
(destaque não original)
[...]."
Ora, segundo o disposto nos art. 8o e 15, citados e transcritos anteriormente, o
crédito presumido da agroindústria somente pode ser utilizado para a dedução da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período de apuração, inexistindo previsão
legal para o ressarcimento/compensação.
Fl. 1728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-010.814 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000041/2007-80

Com efeito, não é despiciendo reiterar que a compensação e o ressarcimento admitidos
pelo art. 6o da Lei n° 10.833, de 2003, contemplam unicamente aos créditos apurados na forma do art. 3o
daquela lei, assim dispondo:
"Art. 6o A Cofins não incidirá sobre as receias decorrentes das operações de:
[...];
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art 3o, para fins de: (destaque não original)
[...]."
Neste diapasão, a IN SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, dispõe em seu art.
21:
“Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados
na forma do art. 3o da Lei no 10.637. de 30 de dezembro de 2002. e do art. 3o
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados
na dedução de débitos das respectivas contribuições, poderão sê-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições de que trata esta Instrução Normativa, se decorrentes de: (destaque
não original)
[...].”
Segundo, estes dispositivos legais, apenas os créditos apurados na forma do art. 3o das
Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, podem ser objeto de pedido de restituição/compensação, ou
seja, os créditos sobre insumos adquiridos com incidência da contribuição cujo ônus do pagamento
efetivo é do adquirente.
Os créditos presumidos da agroindústria não são apurados na forma daquele artigo, mas
sim nos termos do art. 8o, § 3o da Lei no 10.925, de 23/07/2004. Já suas utilizações estão previstas no
próprio art. 8o e no art. 15, desta mesma lei, citados e transcritos anteriormente, ou seja, podem ser
utilizados apenas e tão somente para dedução da contribuição devida em cada período de apuração.
A ilustre relatora e a decisão recorrida buscam respaldo no art. 36 da Lei no 12.058/2009,
para deferir o ressarcimento almejado pelo contribuinte. Transcrevo abaixo referido dispositivo legal:
Art. 36. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da
Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, relativo aos bens classificados nos
códigos 01.02, 02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29 da NCM,
existentes na data de publicação desta Lei, poderá:
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria;
Fl. 1729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9303-010.814 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000041/2007-80

II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
§ 1o - O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de
que trata o caput deste artigo somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2004 a 2007,
a partir do primeiro dia do mês subsequente ao de publicação desta Lei;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2008 e no período
compreendido entre janeiro de 2009 e o mês de publicação desta Lei, a partir de
1o de janeiro de 2010.
§ 2o - O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham sido
apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de
exportação, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003.
A própria lei estipulou expressamente que o aproveitamento do crédito presumido
autorizado pelo art. 36 não se aplica a pedidos anteriores ao mês subsequente à publicação da lei
(novembro de 2009), em se tratando, no caso concreto, de PER transmitida em fevereiro de 2006
e referente a créditos apurados no primeiro trimestre de 2005, vale a restrição anterior, e o
crédito só poderá ser utilizado na dedução da contribuição apurada no mesmo período.
Por fim, entendo que a autorização dada pelo art. 56-A da Lei no 12.350, de 20 de
dezembro 2010, referente a créditos gerados a partir do ano-calendário de 2006, não alcança o
crédito presumido objeto dos autos.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 1730
DF CARF MF
Documento nato-digital